Tribunal: TJDFT
Processo: 0017155-66.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0017155-66.2013.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: José Raimundo Camilo Maria Geralda Gomes Barroso Embargados: Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A SJL – Engenharia e Construções Ltda MB Engenharia SPE 005 S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Raimundo Camilo e Maria Geralda Gomes Barroso (Id. 20453034) contra o acórdão (Id. 20120307) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator